Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SEQUELA ORTOPÉDICA. AUSÊNCIA DE DOENÇA GRAVE INCOMPATÍVEL COM O CÁRCERE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária formulado por pessoa condenada, sob alegação de grave sequela ortopédica decorrente de acidente de trânsito, consistente em pseudoartrose da tíbia, com limitação de mobilidade e necessidade de intervenção cirúrgica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal; (ii) estabelecer se a condição de saúde do apenado autoriza, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117, II, da Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, por expressa previsão do art. 197 da Lei de Execução Penal, sendo sua concessão medida excepcional condicionada à demonstração de ilegalidade manifesta ou risco concreto de dano irreparável, não verificados no caso.
4. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal aplica-se, em regra, ao regime aberto, admitindo-se sua extensão a regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a imprescindibilidade da medida.
5. O laudo pericial atesta que o apenado apresenta pseudoartrose da tíbia, caracterizada como sequela grave com limitação funcional, porém estável e passível de correção cirúrgica, não configurando doença grave incompatível com o cárcere.
6. O apenado mantém autonomia para atividades básicas, ainda que com restrições de mobilidade e necessidade de uso de muletas, o que afasta a caracterização de incapacidade absoluta ou dependência de cuidados contínuos incompatíveis com o ambiente prisional.
7. A administração penitenciária informa possuir estrutura adequada para acompanhamento médico, inclusive com possibilidade de encaminhamento para atendimento externo, não havendo demonstração concreta de inviabilidade de tratamento no sistema prisional.
8. O reconhecimento de incapacidade temporária para o trabalho pelo INSS não se confunde com a caracterização de doença grave para fins de execução penal, não sendo suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar.
9. Alegações genéricas de precariedade estrutural do sistema prisional e de demora no atendimento pelo sistema público de saúde não demonstram situação excepcional apta a justificar a medida pleiteada.
10. A quantidade da pena e a eventual proximidade de progressão de regime não constituem fundamentos autônomos para a concessão de prisão domiciliar humanitária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de manifesta ilegalidade ou risco de dano irreparável. 2. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige demonstração de doença grave incompatível com o cárcere ou situação excepcional que a torne imprescindível. 3. Sequela grave, porém estável e passível de tratamento, com possibilidade de acompanhamento no sistema prisional, não autoriza a substituição do regime por prisão domiciliar. 4. O reconhecimento de incapacidade laborativa pelo INSS não comprova, por si só, a incompatibilidade da custódia com o estado de saúde do apenado.